Tribunal: TJSP
Processo: 2170957-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Execução Fiscal. Pedido de redirecionamento ao sócio administrador. Decisão que indeferiu o redirecionamento contra os sócios postulado. Insurgência da municipalidade. Desacolhimento. Situação da executada de Inapta junto à Receita Federal em decorrência da não entrega de declarações que se mostra insuficiente para comprovar o encerramento irregular das suas atividades, especialmente quando se

Ementa:
Execução Fiscal. Pedido de redirecionamento ao sócio administrador. Decisão que indeferiu o redirecionamento contra os sócios postulado. Insurgência da municipalidade. Desacolhimento. Situação da executada de Inapta junto à Receita Federal em decorrência da não entrega de declarações que se mostra insuficiente para comprovar o encerramento irregular das suas atividades, especialmente quando se considera que a citação postal no endereço indicado na inicial se mostrou frutífera. Caso concreto em que ainda não se mostra possível o reconhecimento da dissolução irregular. Indeferimento do redirecionamento mantido. Recurso não provido.